Tribunal: TJES
Processo: 5001585-08.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-08.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: JANAINA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001585-08.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO(A): JANAINA SILVA RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
(ID 17070355) em face da sentença de ID 17070353 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
JANAINA SILVA RIBEIRO.

Na origem, narra a parte autora que foi aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Professora PEB-IV, ingressando no serviço público em 01.02.2024. Afirma que,
no ato de sua posse, apresentou a documentação exigida, englobando os títulos de especialização que autorizariam seu enquadramento imediato no Nível V, conforme previsão expressa na Lei Complementar Municipal nº 013/2009.
Contudo, a Administração Municipal efetivou seu ingresso no Nível IV e indeferiu administrativamente o pedido de reclassificação, sob a justificativa de que a evolução funcional não seria permitida antes do término do estágio probatório. Diante disso, pugna pela reclassificação para a Classe Inicial V, desde a data da posse, com o consequente pagamento das diferenças salariais no montante de R$ 8.785,49.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o ente municipal a realizar a reclassificação funcional da autora para a Classe V, com efeitos financeiros retroativos à data de sua posse (01.02.2024), e ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias vencidas e vincendas.

Irresignado, o Município de Barra de São Francisco interpôs o Recurso Inominado (ID 17070355), objetivando a reforma integral da r. sentença. Em suas razões recursais, defende a tese de que o cumprimento do estágio probatório configura requisito e óbice legal incontornável para qualquer evolução funcional, progressão ou enquadramento em nível superior na carreira, pugnando pela improcedência dos pleitos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

A controvérsia restringe-se a aferir
se o

período de estágio probatório constitui impedimento jurídico para o enquadramento inicial da servidora no nível correspondente à sua qualificação acadêmica comprovada já no ato da posse.

De início, a Lei Complementar Municipal nº 013/2009, que institui o Plano de Carreira do Magistério do ente Recorrente, dispõe de forma cristalina em seu art. 7º:

Art. 7º Ao professor
ingressante
será atribuído o nível correspondente à maior habilitação por ele adquirida no
ato da posse
, sendo a pós-graduação específica na área de atuação de seu cargo, desde que a pós-graduação não seja pré-requisito.

Da leitura escorreita do texto legal, depreende-se que a outorga do nível correspondente à titulação possuída é um direito atribuído de plano ao "
professor ingressante"
e perfectibilizado no
"ato da posse".

Importante registrar que o legislador local não impôs a superação do estágio probatório como condição suspensiva para esse enquadramento inicial.

Com efeito, o estágio probatório possui a finalidade constitucional e administrativa de avaliar a aptidão e a capacidade da servidora para o desempenho das atribuições do cargo. Tal instituto não possui o condão de esvaziar, suspender ou obstar o gozo de um direito subjetivo funcional objetivamente outorgado pela legislação de regência e em nenhum momento vedado pelas disposições do Edital nº 01/2022.

Dessa forma, a imposição, por parte do Recorrente, de uma limitação não prevista em lei atenta contra o princípio da legalidade estrita que norteia a atuação administrativa, consolidado no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Sendo incontroverso nos autos que a Recorrida detinha a titulação de especialista (Nível V) à época da posse, o reconhecimento ao seu direito de classificação inicial e recebimento das devidas diferenças é medida imperiosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a condenação do Município nos exatos termos da sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)